Tribunal: TJDFT
Processo: 0737654-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737654-44.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FAUSTO DE ARAUJO MELO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta pelo autor, FAUSTO DE ARAÚJO MELO, contra sentença prolatada na ação de indenização por dano material, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Na inicial, o autor requereu, dentre outros pedidos, a condenação do réu ao pagamento das diferenças da correção monetária, juros e outros encargos, em razão da má administração dos recursos da conta individual do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), no importe R$ 73.547,30 (setenta e três mil, quinhentos e quarenta e sete reais e trinta centavos), conforme laudo técnico pericial acostado na inicial. Narrou, em síntese, que sua pretensão reside no pedido de reparação material decorrente da má gestão dos recursos da conta individual referente ao PASEP, tendo em vista que a correção monetária e os juros sobre os valores depositados deixaram de ser devidamente aplicados, resultando em créditos inferiores aos efetivamente devidos. Teceu considerações sobre o direito vindicado, citando jurisprudência e legislação correlatas (ID 14035453). Sobreveio sentença na qual o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), por entender que não há nos autos demonstração concreta de que os parâmetros de atualização monetária e de remuneração do saldo do PASEP aplicados pelo réu destoaram daqueles fixados pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP. Ressaltou que o demonstrativo de débito juntado pelo autor na inicial, como prova unilateralmente produzida por ele, não pode ser acolhido, pois apresenta parâmetros divergentes daqueles estabelecidos na tabela aprovada pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP. Em face da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, que segundo a petição inicial é de R$ 73.547,30 (setenta e três mil, quinhentos e quarenta e sete reais e trinta centavos) (ID 58971502). O autor apela. Em suas razões, pede o provimento do recurso para, reformada a sentença, sejam julgados procedentes os pedidos da inicial. Alega que o juízo de origem promoveu o julgamento antecipado da lide. Reitera os argumentos apresentados na petição inicial. Sustenta que o apelado não impugnou especificamente o cálculo apresentado com a inicial, o que o tornou incontroverso, nos termos do artigo 411, inciso III, do CPC. Defende que, diante do fato de que somente o apelado é detentor de toda documentação e dados, competia a ele apresentar elementos capazes de refutar as alegações do apelante, o que não ocorreu. Assegura que os cálculos apresentados foram feitos por profissional qualificado, constando todos os índices autorizados pela legislação vigente e que não foram aplicados pelo apelado. Afirma que não há que se falar em questionamento quando aos parâmetros de valorização previamente definidos pela União, o que se discute é tão somente a operacionalização e aplicação destas regras na sua conta PASEP. Assevera que os extratos da sua conta PASEP, que acompanham a inicial, bem como as planilhas de cálculos, demonstram que os valores ali depositados recebiam correção monetária anual em desconformidade com os parâmetros determinados pelo Conselho Diretor. Conclui que restou comprovado o dano material, fundado nos descontos/saques/desfalques realizados na sua conta PASEP (ID 58971504). Preparo recolhido (ID 58971505 e 58971506). Contrarrazões (ID 58971509). As partes transigiram sobre os honorários sucumbenciais fixados na sentença, e o apelante informa o cumprimento da obrigação. Pede-se a homologação da transação e a desistência da apelação (ID 61607011). Instado, o apelado comunica que houve o cumprimento integral da obrigação avençada e pugna pela homologação do acordo e baixa definitiva, remetendo-se o feito ao arquivo definitivo (ID 62233951). É o relatório. Decido. Consoante o artigo 932, inciso I, do CPC incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no Tribunal, e, quando for o caso, homologar autocomposição das partes. O Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no artigo 87, inciso VIII, onde estabelece que é atribuição do relator homologar desistências e autocomposições das partes. No caso, tem-se que todos os requisitos para homologação estão presentes. O acordo apresentado, que versa exclusivamente sobre os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença, não possui vícios, foi firmado por partes capazes e representadas e as cláusulas são legais, respeitando os interesses dos litigantes. Além disso, a obrigação pactuada foi integralmente satisfeita. De mais a mais, é assegurado ao recorrente desistir do recurso interposto, independentemente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, conforme se infere do artigo 998 do CPC, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “[...] 1. Desistência recursal, total ou parcial, pode ser manifestada em qualquer tempo enquanto não julgado o recurso, independe de consentimento da parte contrária (art. 998, CPC) e produz efeitos imediatos (art. 200, CPC), cabendo ao julgador simplesmente declará-la. [...].” (07025293920208070014, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 6/12/2022). Ante o exposto, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, homologo o acordo de ID 61607011, nos termos do artigo 487, III, alínea ‘b’, do CPC. Considerando que houve a perda do interesse recursal, homologo a desistência do recurso, com base nos artigos 932, inciso I, e 988, do CPC e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste TJDFT. Custas processuais na forma convencionada. Publique-se. Intimem-se BRASÍLIA, DF, 30 de julho de 2024 14:18:59. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador